Tribunal: TJMT
Processo: 1073212-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073212-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIJANIR DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 948.184.601-68 (RECORRENTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE DEFERIDA.ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CESSÃO DE
CRÉDITO COMPROVADA
.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

A
decl
aração
de
hipossuficiência

possui
da
presunção

relativa
de
veracidade
e
não

sendo

esta

impugnada

especificamente
e
não

havendo

evidências

em

sentido

contrária
,
a

assistência

judiciária

gratuita

deve

ser

deferida
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

Cessão
de
crédito

devidamente

comprovada
.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1073212-85.2022.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
DEIJANIR DIAS DO NASCIMENTO

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DEIJANIR DIAS DO NASCIMENTO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT
OS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID 173800636/PJe2.
Julgou

improcedente

os

pedidos

iniciais
e
condenou
a
parte

reclamante

ao

pagamento
do
pedido

contraposto
no valor de R$ 613,25.

A
parte

reclamante

inte
rpôs

Recurso

Inominado
no ID 173800637/PJe2.
Pediu

os

benefícios
da
justiça

gratuita
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

os

pedidos

iniciais
sob o
argumento
que
em
03/2018, que é a data da
inclusão
da
dívida
,
não

existia

qualquer valor p endente de pagamento pela Reclamante
, a
não

ser

cobranças
de
anuidade
de
cartão

não

utilizado
.
Pleiteou
,
desta
forma, a
declaração de inexistência do débito e condenação da parte

recorrida

ao

pagamento
de R$
10.000,00
a
título
de
indenização

por

danos

mora
is
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID175238655/PJe2.
Pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Em

análise
do
conjunto

fático

probat
ório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar o presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 173800638/173800639) e
por

ausência
de
impugn
ação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
fazendo
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentid
o
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O

ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contr atação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data
de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
resp
onsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,

cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/202
3,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Quanto
à
cessão
de
crédito

existente
entre o
devedor

originário
(CALCARD) e a
parte

reclamada
,
na

condição
de
cessionário
, nota-se que
esta

devidamente

comprovada

por

meio
do
documento

presentado
no ID 173800631/Pje2 (
t
ermo
de
cessão
),
documento

este

não

impugnado

especificamente
(art. 411,
inciso
III, CPC).

Além

disso
, com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

proposta
de
adesão

ao

cartão

assinado
,
faturas de cartão de crédito e hist órico de pagamentos e documentos

pessoais
da
parte

Reclamante
(ID173800624/Pje2).

Assim

sendo
,
diante
da regular
formalização
da
cessão
de
crédito
,
não

há
nada que
possa

comprometer
a
legitimidade
da
cobrança
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
f
ixo

em
R$849,06 (
oitocentos
e
quarenta
e
nove

reais
e
seis

centavos) (
correspondente
à 8%
sobre
o valor dacausa: R$ 10.613,25),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023